Tribunal: TJMT
Processo: 1006025-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006025-57.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO SOARES SILVA - CPF: 798.018.201-44 (APELADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), ENOQUE ALMEIDA ASSIS (APELANTE), ENOQUE SILVA ASSIS - CPF: 473.948.701-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN – INFRAÇÕES E DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tradição do veículo transfere ao adquirente a responsabilidade pela sua regularização perante o órgão de trânsito, respondendo este por encargos e penalidades posteriores à entrega.

A manutenção de débitos e infrações em nome do alienante, após a venda, configura dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006025-57.2022.8.11.0002

APELANTE:

ENOQUE SILVA ASSIS

APELADA:

MARIA CONCEICAO SOARES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENOQUE SILVA ASSIS
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Flávio Miraglia Fernandes
, da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1006025-57.2022.8.11.0002, ajuizada por
MARIA CONCEIÇÃO SOARES SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência do veículo e de todas as dívidas descritas nos autos para o nome do requerido, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$3.000,00, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, com incidência de juros e correção monetária nos termos delineados na sentença (aplicação, até a vigência da Lei no. 14.905/2024, de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC e, após, de taxa SELIC e IPCA, de forma não cumulativa), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante afirma, inicialmente, a tempestividade do recurso ao argumento de que, por estar assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, faz jus ao prazo em dobro, nos termos do art. 128 da LC no. 80/1994.

Sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma integral, porque a autora não teria fornecido o recibo/ATPV necessário à regularização, o que inviabiliza a transferência e afasta sua culpa.

Argumenta, ainda, que as provas apresentadas pela autora seriam unilaterais e insuficientes para demonstrar a venda e a tradição, de modo que não lhe podem ser imputadas as infrações e encargos incidentes sobre o veículo.

No tocante ao dano moral, defende sua improcedência por inexistir ilicitude de sua parte ou por derivar a situação de culpa exclusiva da vendedora; aduz, portanto, que não se configuram abalos indenizáveis.

Para reforço, colaciona julgados do TJMG, dos quais extrai as teses de que a obrigação de promover a transferência é do adquirente, que a regra do art. 134 do CTB comporta mitigação quando demonstrado que as infrações são posteriores à tradição, e que, por outro lado, o vendedor não pode exigir o cumprimento da obrigação do art. 123, § 1o, do CTB se não fornecido o recibo de transferência.

Ao final, requer o provimento do apelo para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial e pugna para ser isentado do pagamento de honorários e custas em razão da gratuidade da justiça, invocando a assistência da Defensoria Pública (Id. 297272875).

Apresentadas contrarrazões, a apelada rememora que ajuizou a demanda a fim de compelir o réu a transferir a titularidade do veículo Ford Fiesta GL, placa KAO7337, e a suportar as multas e encargos lançados indevidamente em seu nome após a venda, bem como para obter compensação por danos morais decorrentes da omissão do adquirente.

Ressalta que a prova documental indica a tradição do bem e a posse do réu desde 12/04/2018, inclusive mediante notificação extrajudicial, circunstância que evidencia o dever jurídico do comprador de promover a transferência.

Defende que, nos termos do art. 134 do CTB, a negligência do adquirente em regularizar o registro acarreta a assunção, por ele, dos encargos e penalidades incidentes após a tradição, razão pela qual se mostra acertada a determinação judicial para que arque com débitos de trânsito e correlatos posteriores àquela data.

No que tange ao dano moral, sustenta que os transtornos ultrapassam meros aborrecimentos, à vista do acúmulo de infrações e do risco de sanções administrativas, citando precedente do TJMT em hipóteses análogas para manter a condenação fixada em R$3.000,00, valor que reputa proporcional.

Por fim, requer a manutenção da condenação em custas e honorários, com a ressalva legal da suspensão da exigibilidade em caso de concessão de gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, e, subsidiariamente, postula, para assegurar a efetividade da obrigação de fazer após o trânsito em julgado, a expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT, com fundamento nos arts. 139, IV, e 536, § 1o, do CPC (Id. 297272878).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, verifica-se que o apelante está devidamente assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual é dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 1o, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Quanto à tempestividade, observa-se que a intimação da sentença ocorreu em
13/06/2025
e que o prazo para interposição do recurso é contado em dobro, conforme dispõe o art. 128, inciso I, da Lei Complementar no. 80/1994, por força da prerrogativa legal conferida à Defensoria Pública, circunstância que evidencia a interposição do apelo dentro do lapso legal.

No mérito, em síntese, a controvérsia gravita em torno da regularidade ou não da sentença que reconhece o dever do réu de promover a transferência do veículo e assumir os encargos correlatos, além de indenizar os danos morais, em razão de ter permanecido inerte após adquirir o bem e recebê-lo por tradição, mantendo o registro em nome da autora e, por consequência, gerando a imputação de multas e débitos em seu desfavor.

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, tenho que razões de direito não lhe socorre.

A sentença, a propósito, explicita que a autora
“notificou de forma extrajudicialmente o requerido para regularizar a situação do veículo, que ficou inerte à suas obrigações, sofrendo diversos prejuízos materiais, notadamente decorrentes de cobranças de multas e encargos indevidos, além de constrangimentos e abalos de ordem moral
” (sic).

De início, cumpre registrar, em termos normativos, que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever jurídico de o adquirente regularizar a transferência.

O art. 123, § 1o, CTB, dispõe literalmente:

“No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Já o art. 134 do CTB, por sua vez, prevê que, não comunicada a transferência pelo alienante, este se sujeita “
à responsabilidade solidária pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

À luz do direito privado, incidem ainda os arts. 421 e 422 do Código Civil — “
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato
”; “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
” — e, quanto à ilicitude omissiva e ao dever de reparar, os arts. 186 e 927 do mesmo diploma — “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”; “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
” Finalmente, releva lembrar que, tratando-se de bens móveis, “
A propriedade das coisas móveis se transfere com a tradição
” (art. 1.267 do CC).

Nesse contexto, a sentença alinhavou corretamente a repartição de deveres: embora a inércia do alienante na comunicação ao órgão de trânsito potencialize responsabilidades até a data da comunicação, a obrigação primária e originária de promover a transferência para o próprio nome é do adquirente, que detém a posse e a fruição do bem, exatamente como reconhecido no decisum ao enfatizar que
“o comprador de veículo automotor deve, no prazo de 30 dias, providenciar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito
” e que a autora comprovou a venda, a posse e a utilização pelo requerido, sem que este promovesse a regularização.

Ademais, sob o ângulo probatório, importa ressaltar que, na contestação, o então réu — ora apelante — não nega a alienação nem a tradição do bem, limitando-se a afirmar que a autora “
se negou a entregar o recibo
” e que “
em momento algum o requerido se negou a efetuar a transferência
”, o que evidencia a controvérsia restrita ao cumprimento documental perante o órgão de trânsito, e não à existência do negócio jurídico em si.

Por outro lado, a tese central recursal — de que a ausência do recibo/ATPV imputável à vendedora inviabilizaria a regularização e afastaria a culpa do adquirente — não prospera na moldura probatória destes autos.

Segundo delineado, houve notificação extrajudicial com ciência do apelante para proceder à transferência com recebimento em 02/03/2021 (Id. 297271872), sem que este comprovasse, minimamente, a impossibilidade concreta e atual de cumprir o dever legal, seja por recusa documentada da alienante em fornecer a documentação, seja por diligências administrativas efetivamente obstadas pelo órgão de trânsito.

Nessa linha, a mera invocação de precedentes de Tribunal diverso — inclusive das ementas transcritas pelo próprio recorrente — não altera a relação obrigacional aqui provada, até porque os excertos colacionados partem da premissa de que o vendedor não teria fornecido o recibo, premissa que, na espécie, não se robustece com prova idônea, tampouco abala o núcleo do dever legal de agir do adquirente.

Além disso, a própria moldura fática assentada pelo juízo de origem evidencia que a autora se desincumbiu do ônus de demonstrar a alienação e a imissão do réu na posse do bem desde
12/04/2018
.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS DECORRENTES DE COBRANÇA DE DÉBITO DE VEÍCULO (MULTA E LICENCIAMENTO) ALIENDADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FORMALIZADA MEDIANTE TRADIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS – SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – VEÍCULO REVENDIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO EM FACE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CEDENTE DE CRÉDITO – ILEGITMIDADE PASSIVA –
OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR – ART. 123, I § 1o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o inconformismo não prospera, na medida em que o que se pretende nos autos é transferir à instituição bancária Requerida/Apelada, que concedeu o crédito para a aquisição de veículo, obrigações decorrentes da relação de compra e venda, qual seja, o ressarcimento de débitos de veículo (licenciamento e multa) imputados à Requerente/Apelante, antiga proprietária, em razão da ausência de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN/MT, obrigação que competia ao proprietário adquirente, nos termos do art. 123, § 1o do CTB. 2.
Nos termos do art. 123, inciso I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito
. 3. In casu, cabe ao primitivo comprador a responsabilidade para realizar a transferência do bem e indenizar por eventuais danos causados à Requerente/Apelante, sob pena de violação ao princípio da continuidade registral, restando incontroversa a ilegitimidade passiva da Requerida/Apelada, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida. 4. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073248320218110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

No que concerne aos danos morais, a sentença reconheceu que os transtornos experimentados ultrapassaram a órbita de meros aborrecimentos, diante da reiteração de cobranças e constrangimentos decorrentes da manutenção indevida do registro em nome da autora, mesmo após a tradição e a notificação extrajudicial.

À vista do quadro, a conclusão subsume-se aos arts. 186 e 927 do Código Civil, e o quantum de
R$3.000,00
(três mil reais) mostra-se moderado, proporcional e pedagógico, sobretudo considerando o valor da causa e a finalidade de inibir a reiteração do ilícito, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Em linguagem simples, o raciocínio jurídico empregado é o seguinte: quem compra o veículo deve transferi-lo e, se não o faz por longo tempo, fazendo com que o antigo proprietário continue a receber multas e cobranças, pratica ato omissivo contrário à boa-fé e à função social do contrato, devendo reparar o abalo que supera o mero dissabor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – VENDA DO VEÍCULO HÁ MAIS DE 17 ANOS – TRADIÇÃO COMPROVADA –
TRANSFERÊNCIA NO DETRAN NÃO PROVIDENCIADA – ART. 123, I, § 1o, DO CTB – NEGLIGÊNCIA DO RÉU
– MULTAS DE TRÂNSITO, DÍVIDAS DE IPVA E SUSPENSÃO DA CNH –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA
, MAS EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As multas de trânsito, as dívidas de IPVA e a suspensão da CNH do autor por negligência do réu em não transferir para o seu nome o veículo que comprou há mais de 17 anos (art . 123, I, § 1o, do CTB) gera dano moral
, e a indenização deve ser arbitrada em valor que atenda às funções pedagógica, punitiva e compensatória da medida; não pode ser excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito.”
(TJ-MT - AC: 10256000220208110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

Outrossim, os pedidos acessórios deduzidos nas contrarrazões — como a autorização de expedição de ofícios ao DETRAN/MT e, se necessário, à SEFAZ/MT, em caso de inércia no cumprimento após o trânsito em julgado — coadunam-se com a diretriz dos arts. 139, IV, e 536, § 1o, do CPC, e podem ser apreciados e implementados pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, sob a ótica da efetividade e da menor onerosidade, sem necessidade de reforma do julgado.

Ademais, quanto às verbas de sucumbência, convém assentar que a pretendida exclusão de custas e honorários não se sustenta; o que há, se deferida a gratuidade, é a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, entendimento, de resto, reiterado pela própria apelada ao pugnar pela manutenção da condenação com a ressalva legal.

Por conseguinte, à luz do prisma constitucional da segurança jurídica e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, caput e XXXV, CF), da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422, CC), e do regime legal do CTB e do CPC, a solução que se impõe é a manutenção integral da sentença, pois o acervo probatório demonstra a alienação com tradição, a notificação extrajudicial e a persistente omissão do adquirente no cumprimento do dever legal de transferir e de arcar com os encargos posteriores à tradição, bem como a configuração de dano moral indenizável na medida fixada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do desprovimento,
majoro
os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada de 10 para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025